Tribunal: TJDFT
Processo: 0752090-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO ESTOQUE DA EMPRESA. ATIVIDADE EMPRESARIAL PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de permitida a penhora do estoque, tal penhora não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Infere-se que a penhora de 100% dos bens compromete o exercício da atividade empresarial.
2. É razoável a penhora de 30% dos bens encontrados no ato da penhora, a fim de conservar a atividade empresarial da agravante.
3. Agravo de instrumento provido.